Tribunal: STF
Processo: RHC 191543
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ricardo Dias de Assis contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 503.504/MG, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
    Alega a defesa do recorrente, em suma, que a ação penal, que redundou na sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, seria nula, à luz do disposto no art. 157 do Código de Processo Penal, tendo em vista a ilegalidade da entrada dos policiais na residência do recorrente.
    Esclarece que, “ainda que [sua] genitora supostamente tenha autorizado a entrada dos milicianos na residência, a busca e apreensão por eles realizada não prescinde da existência de FUNDADAS RAZÕES que a justifiquem.”
    Assevera, ainda, que, 
    “[d]a forma como entendido pelo E. STJ, a autorização de entrada suplantaria por completo a ilegalidade existente na origem, ou seja, a inexistência de fundadas razões para que a Polícia Militar se dirigisse até o [seu] domicílio (...), com o que, respeitosamente, não concordamos, já que tal argumento oferece às forças policiais uma discricionariedade extremamente ampla e que vai de encontro ao direito fundamental de inviolabilidade do domicílio.”
    Na visão da defesa, 
    “[s]e a busca domiciliar consistiu em meio de prova que violou garantia constitucional e procedimento legal, deveria ter sido considerada ilícita. O resultado dela advindo, a apreensão efetuada e formalizada, não poderá ser utilizado para a construção da verdade processual, assim como todos os demais elementos dele derivados.”
    Em arremate, conclui ser 
    “indubitável que a invasão do domicílio do recorrente, procedida pelos policiais militares, ensejou a obtenção de provas por meio ilícito, o que, nos termos do disposto no art. 5º, inciso LVI, da Constituição da República de 1.988 deve ser reconhecida por este Pretório excelso, com a consequente invalidação da investigação procedida no inquérito policial e do processo judicial que culminou com a condenação do mesmo.”
    Requer o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, seja reconhecida a “absolvição do [recorrente], diante da violação do artigo 5º, inciso, XI, da Constituição Federal.” 
    Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República, em parecer de lavra da Subprocuradora Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não provimento do recurso. 
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO RÉU. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. De acordo com o art. 5.º, inciso XI, da Constituição Federal, o consentimento do morador é uma das hipóteses que excepcionam a regra da inviolabilidade do domicílio. No caso, está registrado nos autos que a genitora do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares em sua residência. 
    2. Agravo regimental desprovido.” 
    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, consoante apontado pela Ministra Laurita Vaz em seu voto, 
    “a alegação de que há nulidade no ingresso na residência do Paciente não merece prosperar, pois, da análise do acórdão, acima transcrito, verifica-se que a genitora do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares em sua residência. 
    Com efeito, um dos policiais consignou que, ‘tão logo chegaram na residência, foram atendidos pela mãe do mesmo que autorizou a entrada e por consequente buscas no imóvel’ (fl. 14).” 
    Logo, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que houve prévia autorização da genitora do recorrente para o ingresso dos milicianos no imóvel, não é o habeas corpus a via adequada para revisitar o acervo fático-probatório e concluir de maneira diversa. 
    Nessas hipóteses, consoante pacífica jurisprudência da Corte, 
    “chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).
    Vale ressaltar, ainda, o entendimento firmado por este Supremo Tribunal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido 
    “da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver ‘diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida’, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório.” (HC nº 162.489-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 29/11/18)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente